Tribunal: TJMT
Processo: 1038807-20.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038807-20.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAURA AUXILIADORA DE SOUZA - CPF: 849.645.291-34 (APELANTE), GILSON JOAQUIM SOARES - CPF: 649.935.901-72 (ADVOGADO), NADIELLY GARBIN FEITOSA - CPF: 013.654.671-47 (ADVOGADO), REINALDO JOÃO DELLA PASQUIA (APELADO), SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP - CNPJ: 37.459.419/0001-16 (APELADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), REINALDO JOAO DELLA PASQUA - CPF: 317.484.069-49 (APELADO), ROMARIO VICTOR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 038.858.901-94 (ADVOGADO), LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 621.993.311-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1038807-20.2022.8.11.0002 – COMARCA DE VARZEA GRANDE – MT

APELANTE: LAURA AUXILIADORA DE SOUZA

APELADO: REINALDO JOAO DELLA PASQUA

APELADO: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. PROCEDIMENTO DE CURETAGEM UTERINA PÓS-ABORTAMENTO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE DESVIO DE CONDUTA MÉDICA E HOSPITALAR. PERSISTÊNCIA DE RESTOS OVULARES COMO COMPLICAÇÃO POSSÍVEL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL. INEXISTÊNCIA DE CULPA, DANO E NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais fundada em alegação de erro médico durante tratamento de abortamento espontâneo, com realização de múltiplos procedimentos de curetagem uterina entre junho e dezembro de 2021.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro de julgamento pela avaliação incompleta da prova pericial; (ii) analisar a ocorrência de erro médico e falha na prestação de serviços hospitalares durante tratamento de abortamento espontâneo, com demonstração de conduta culposa, dano e nexo causal.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial demonstra análise detalhada e completa do histórico clínico, incluindo levantamento documental de todos os atendimentos médicos, exames de imagem, laudos histopatológicos, exame físico da paciente e fundamentação em literatura técnica especializada, atendendo integralmente os requisitos do art. 473 do CPC.

4. A prova pericial concluiu de forma categórica pela inexistência de desvio de conduta médica e hospitalar, esclarecendo que a persistência de material na cavidade uterina após curetagem constitui complicação descrita na literatura médica, possível de ocorrer mesmo quando o procedimento se realiza de forma tecnicamente adequada.

5. A responsabilidade civil do médico possui natureza subjetiva, caracterizando-se a atividade médica obstétrica como obrigação de meio, exigindo a demonstração inequívoca de conduta culposa, dano e nexo causal, elementos não comprovados no presente caso.

6. A ausência de Registro de Qualificação de Especialista não configura, por si só, erro médico indenizável, e a tentativa de equiparação do resultado adverso ao crime de lesão corporal não se mostra pertinente na esfera cível.

7. A responsabilidade civil do hospital possui natureza objetiva, porém não se comprovou defeito na prestação do serviço hospitalar, inexistindo desvio de conduta por parte da equipe técnica durante as internações realizadas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade civil por erro médico exige a comprovação de nexo causal entre a conduta do profissional e o dano alegado, não configurando erro médico indenizável a persistência de restos ovulares após curetagem quando se trata de complicação descrita na literatura médica e possível de ocorrer mesmo com procedimento tecnicamente adequado. 2. A ausência de nexo causal, confirmada por laudo pericial detalhado e fundamentado exclui a responsabilidade civil do médico e da instituição hospitalar."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LAURA AUXILIADORA DE SOUZA
contra sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais no 1038807-20.2022.8.11.0002
ajuizada em face de
REINALDO JOÃO DELLA PASQUA e SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 10% sobre o valor da causa atualizada.

Inconformada, a autora suscita, preliminarmente, erro de julgamento pela avaliação incompleta da prova pericial, uma vez que a perita fundamentou o parecer apenas no último laudo médico juntado, desprezando a totalidade dos documentos médicos vinculados no início do processo.

No mérito, alega a comprovação da culpa e imperícia médica, pois o médico não possuía Registro de Qualificação de Especialista (RQE) na área de atuação, o que viola o Código de Ética Médica.

Sustenta que o erro ou a falha na conduta médica do apelado resultou em grave e permanente ofensa à saúde e à integridade corporal da apelante e embora o presente feito tramite na esfera civil, a gravidade do resultado adverso deve ser equipada por analogia ao crime de lesão corporal, nos termos do 129 do CP.

Ao final, requer a reforma da sentença para reconhecer a culpa do médico pela imperícia e o nexo causal com os danos sofridos, condenando os apelados solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O apelado REINALDO JOÃO DELLA PASQUA apresentou contrarrazões (ID 349991455), arguido a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica, bem como renovando a impugnação à gratuidade de justiça. No mérito, defende a manutenção da sentença.

A SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP também apresentou contrarrazões defendendo a manutenção integral da sentença (ID 349991456).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preliminar de erro de julgamento pela avaliação incompleta da prova pericial

A apelante suscita, preliminarmente, erro de julgamento pela avaliação incompleta da prova pericial, ao argumento de que a perita teria fundamentado o parecer apenas no último laudo médico, sem analisar a totalidade dos documentos médicos vinculados no início do processo.

Observa-se que o laudo pericial (ID 349991433), demonstra análise detalhada e completa do histórico clínico da apelante, sendo que a perita relacionou expressamente no item IV.1, o levantamento documental, incluindo todos os atendimentos médicos realizados desde 23 de março de 2021 até 30 de junho de 2021, bem como alta hospitalar de 1o/072021 e solicitação de histopatológico de 14/07/2021.

Verifica-se ainda, que no item IV.2, a perita relacionou os documentos apresentados durante a perícia, incluindo ultrassons transvaginais de 30 de abril, 25 de maio, 10 de junho e 28 de junho de 2021, histopatológico de 30/06/2021, ultrassons transvaginais de 26 e 30 de julho/2021, ressonância da pelve de 02/08/2021, imuno-histoquímica de 09/08/2021, relatório cirúrgico de 08/09/2021 e histopatológico de 09/09/2021.

Além disso, foi realizado exame físico pericial direcionado da apelante, conforme item V do laudo, registrando que ela entrou acompanhada na sala de perícias, caminhando sem dificuldade, mostrando-se bem orientada no tempo e espaço, sem dificuldade para compreensão das palavras, apresentando momentos de choro durante o relato do histórico gestacional, com membros superiores e inferiores simétricos, trofismo preservado e sem sinais de desuso, abdome semi-globoso, flácido, sem visceromegalia e indolor à palpação.

Outrossim, restou fundamentado as conclusões em levantamento bibliográfico específico, incluindo o manual de Gestação de Alto Risco do Ministério da Saúde de 2012 e artigos atualizados do UpToDate sobre dilatação e curetagem e produtos retidos da concepção na primeira metade da gravidez.

Desse modo, foram prestados esclarecimentos complementares em resposta à impugnação da apelante, reafirmando as conclusões originais e esclarecendo que analisou todos os documentos médicos colacionados no processo e durante a perícia, registros hospitalares, entrevista e exame físico da autora, com referência à literatura técnica atualizada.

Vale ressaltar que o art. 473 do CPC, estabelece que o laudo pericial deve conter a exposição do objeto da perícia, a análise técnica ou científica realizada pelo perito, a indicação do método utilizado e resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados.

No caso, o laudo pericial atendeu integralmente tais requisitos, apresentando fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica e a apelante não apresentou contraprova técnica idônea capaz de infirmar as conclusões do laudo judicial, limitando-se a sustentar, com base em percepções subjetivas, que o atendimento teria sido insatisfatório.

Desta feita, a valoração da prova pericial constitui medida discricionária do juízo singular, não se sujeitando a reexame em grau recursal, salvo evidente contrariedade à lei ou ofensa à lógica, hipóteses não configuradas no presente caso.

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

Mérito

Depreende-se dos autos de origem que
LAURA AUXILIADORA DE SOUZA
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Morais no 1038807-20.2022.8.11.0002
em face de
REINALDO JOÃO DELLA PASQUA e SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA – EPP,
aduzindo que iniciou acompanhamento pré-natal no hospital demandado, sob os cuidados do médico requerido.

Salienta que, em 10/06/2021, apresentou sangramento vaginal e procurou o hospital, onde realizou exame transvaginal que diagnosticou gestação inviável e recebeu orientação para retornar em 14/06/2021, quando se submeteu a procedimento de curetagem uterina, recebendo alta no mesmo dia com recomendação de retorno após trinta dias.

Relatou que em 27/06/2021, voltou a apresentar sangramento intenso e dores abdominais, necessitando nova internação. Durante a internação, solicitou substituição do médico assistente, ocasião em que outro profissional constatou a necessidade de segunda curetagem, realizada em 30/06/2021.

Posteriormente, diante da conduta do médico requerido, solicitou a substituição do profissional, ocasião em que o novo médico constatou a necessidade de outro procedimento cirúrgico, em razão da presença de material remanescente a ser removido.

Asseverou que decidiu buscar atendimento em outro hospital, dirigindo-se à Clínica Femina, onde foi submetida à nova cirurgia de curetagem.

Defendeu que a conduta dos demandados caracterizou negligência, imprudência e imperícia, motivo pelo qual ajuizou a presente ação, pleiteando indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00.

O médico, REINALDO JOÃO DELLA PASQUA, apresentou contestação, refutando a gratuidade concedida à autora e defendendo a adequação técnica do atendimento prestado. Argumentou que o procedimento de curetagem seguiu o protocolo estabelecido, com realização de assepsia, colocação de espéculo vaginal, pinçamento do lábio anterior do colo uterino, histerometria, dilatação do colo uterino, curetagem com curetas cortantes e retirada de restos com pinça de winter. Esclareceu que o útero, por se tratar de órgão muscular, pode apresentar aderência de restos ovulares à parede uterina, situação que demanda exame pélvico ginecológico e ultrassom para avaliação completa, normalmente realizado até trinta dias após o procedimento. Destacou que a persistência de restos ovulares não caracteriza necessariamente erro médico, tratando-se de intercorrência possível mesmo quando o procedimento se realiza de forma tecnicamente correta.

Na contestação, a SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA – EPP, impugnou a gratuidade postulada pela autora e arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou ter prestado os serviços hospitalares de forma diligente, inexistindo qualquer insurgência da autora quanto ao suporte assistencial oferecido pela instituição. Alegou que eventuais intercorrências médicas não configuram responsabilidade do hospital, mas sim do profissional que teria causado o dano, inexistindo responsabilidade solidária. Afirmou não haver provas de erro médico e requereu a improcedência dos pedidos.

O juízo de primeiro grau determinou a realização de perícia médica, nomeando a Dra. Michele Taques Pereira Baçan, especialista em Ginecologia e Obstetrícia e em Medicina Legal e Perícia Médica.

O laudo pericial concluiu pela inexistência de desvio de conduta por parte do médico, tanto no atendimento prestado durante o pré-natal quanto no tratamento do abortamento espontâneo e em relação à instituição hospitalar, a perícia não comprovou desvio de conduta por parte da equipe técnica durante as duas internações realizadas em 2021.

A autora apresentou impugnação ao laudo pericial.

Ao decidir, o magistrado
Dr. André Mauricio Lopes Prioli
, julgou improcedente a demanda, conforme relatado.

Pois bem.

Cediço que a responsabilidade civil do médico possui natureza subjetiva, exigindo a demonstração de três elementos: conduta culposa, dano e nexo causal entre ambos.

O art. 186 do CC estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e o art. 927 do CC, determina que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

A atividade médica, em especial na área obstétrica, caracteriza-se como obrigação de meio, e não de resultado e o profissional se compromete a empregar os meios e cuidados compatíveis com a técnica médica vigente, realizando atividade profissional de forma cuidadosa e atenciosa, realizando tudo quanto necessário e possível para o tratamento do paciente a quem socorre, não sendo, no entanto, responsável por eventual insucesso desta atividade.

No caso em apreço, verifica-se que a prova pericial concluiu de forma categórica pela inexistência de desvio de conduta médica, respondeu aos quesitos das partes e forneceu subsídios técnicos suficientes para a formação do convencimento do magistrado (ID 349991433).

Ademais, o material retirado foi encaminhado para exame histopatológico, conforme estabelece o protocolo, sendo que o procedimento se realizou sem intercorrência.

Observa-se que o retorno da apelante no hospital com menos de duas semanas após a curetagem se mostra plenamente possível, na medida em que o próprio médico solicitou o retorno para novas avaliações e exames.

Desse modo, a perita salientou que eventuais resquícios que não puderam se visualizar ou retirar na ocasião do primeiro turno também se mostram comuns de acontecer, na medida em que o útero constitui órgão muscular, portanto plenamente possível que algum resto estivesse aderido ao próprio órgão, impedindo visualização.

No caso em tela, o laudo pericial (ID 349991433) foi conclusivo ao afirmar que:

“VIII – CONCLUSÃO:

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que:

Quanto a conduta do Dr. Reinaldo João Della Pasqua: ao exame médico pericial não foi comprovado o desvio de conduta por parte do médico, tanto no atendimento prestado durante o pré-natal quanto no tratamento do abortamento espontâneo, uma vez que a persistência de material na cavidade uterina após a curetagem é um tipo de complicação descrita na literatura e, portanto, possível de ocorrer mesmo quando realizada de forma correta.

Quanto a conduta da Sociedade Hospitalar Nossa Senhora da Guia LTDA – EPP: ao exame médico pericial não foi comprovado o desvio de conduta por parte da equipe técnica que prestou o atendimento hospitalar a parte requerente durante as duas internações realizadas em 2021, com base na análise da cópia do prontuário.

Quanto à existência da doença alegada: ao exame médico pericial não foi comprovada doença psiquiátrica ou ginecológica ou do trato gastrointestinal em decorrência do tratamento realizado em 2021 para o abortamento espontâneo e incompleto.”

Além disso, a
expert
respondeu de forma clara e objetiva aos quesitos formulados, esclarecendo que não se comprovou lesão em decorrência do tratamento realizado em 2021, para o abortamento espontâneo e incompleto, que não se comprovou doença psiquiátrica ou ginecológica ou do trato gastrointestinal em decorrência do tratamento realizado em 2021 para o abortamento espontâneo e incompleto.

Com efeito, sabe-se que, embora o juiz não esteja vinculado ao laudo pericial - podendo embasar sua decisão com outros elementos ou fatos observados nos autos, nos termos do art.
479
do
CPC
, a elaboração de laudo pericial judicial é de extrema relevância nos casos que discutem o tratamento médico prestado, mormente se inexistem outras provas que demonstrem a ocorrência de suposto erro.

No que diz respeito à alegação de que o médico não possui Registro de Qualificação de Especialista (RQE), na área de sua atuação, a apelante não apresentou qualquer documento comprobatório de tal alegação.

Ademais, ainda que tal circunstância se verificasse, esse fato não configura, por si só, erro médico indenizável, na medida em que a responsabilidade civil do médico exige a demonstração de conduta culposa, dano e nexo causal, elementos não comprovados no presente caso.

No que tange à tentativa de equiparação do resultado adverso ao crime de lesão corporal previsto no art. 129 do CP, não se mostra pertinente.

Ressalta-se que a presente demanda tramita na esfera cível, exigindo a comprovação de conduta culposa, dano e nexo causal para configuração da responsabilidade civil, sendo que a prova pericial afastou expressamente a ocorrência de desvio de conduta médica, esclarecendo que a persistência de material intrauterino após curetagem constitui complicação possível e descrita na literatura científica especializada, mesmo quando o procedimento se conduz conforme os protocolos estabelecidos.

A jurisprudência se mostra pacífica no sentido de que a responsabilidade civil do médico exige a demonstração inequívoca da culpa, do dano e do nexo causal.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrente de suposto erro médico. O autor alega erro de diagnóstico que resultou em tratamento inadequado e doloroso por mais de um ano. II. Questão em Discussão. 2. (i) A questão em discussão consiste na análise da existência de erro médico e do nexo causal entre a conduta dos réus e os danos alegados pelo autor. III. Razões de Decidir. 3. O laudo pericial concluiu que, embora tenha havido inobservância à boa prática médica, não há evidências de que o resultado final teria sido diferente ou mais favorável ao autor. 4. A ausência de nexo causal entre a conduta dos réus e os danos alegados exclui a responsabilidade civil, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil por erro médico exige a comprovação de nexo causal entre a conduta do profissional e o dano alegado. 2. A ausência de nexo causal, confirmada por laudo pericial, exclui a responsabilidade civil. Legislação Citada: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 98, 479. Jurisprudência Citada: STJ, REsp 2173637 SP 2018/0321124-8, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.12 .2024. STJ, AgInt no AREsp 1.662.960/PR, Rel. Min. Nome, Quarta Turma, j. 22.11 .2021.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10122058520168260001 São Paulo, Relator.: Mônica de Carvalho, Data de Julgamento: 19/02/2025, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025)

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. LAUDOS PERICIAIS CONCLUSIVOS. INEXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA, IMPERÍCIA OU IMPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATO MÉDICO E A INCAPACIDADE LABORAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE ERRO MÉDICO. 1. A revaloração de fatos explicitamente admitidos e delineados no acórdão recorrido, quando suficientes para a solução da lide, não implica reexame do conjunto fático- probatório, mas apenas seu correto enquadramento jurídico. Precedentes. 2. Em ações de responsabilidade civil por erro médico, a comprovação do nexo causal entre a conduta do profissional de saúde e o dano alegado pelo paciente é essencial para a configuração da responsabilidade. Precedentes. 3. Eventual aplicação dos efeitos do art.
359
,
I
do
CPC/73
(art.
400
do
CPC/15
) não se opera de forma automática, dependendo da verossimilhança das alegações da parte e das demais provas constantes aos autos. 4. No caso dos autos, os três laudos periciais foram conclusivos no sentido de que a conduta do médico, ao imobilizar a região afetada, não foi negligente, imperita ou imprudente, e que não há como estabelecer nexo causal entre o suposto ato culposo e a incapacidade laborativa do autor. 5. A obrigação assumida pelo médico é de meio e não de resultado, de tal modo que o resultado final insatisfatório alcançado não configura, por si só, o inadimplemento contratual, apto a ensejar a responsabilização do profissional da saúde. 6. Recurso especial provido
."

(STJ -
REsp: 217363 7 SP
2018/0321124-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/12/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024).

Dessa forma, a ausência de comprovação do nexo de causalidade, afirmada por conclusão precisa e categórica de prova pericial, configura causa excludente de responsabilidade civil.

Quanto à instituição hospitalar, a prova pericial concluiu de forma categórica pela inexistência de desvio de conduta por parte da equipe técnica que prestou o atendimento hospitalar durante as duas internações realizadas em 2021, com base na análise da cópia do prontuário.

A responsabilidade civil do hospital possui natureza objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

No entanto, o § 1o do referido artigo esclarece que o serviço se mostra defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi fornecido.

Com efeito, a ausência de demonstração de conduta culposa, dano e nexo causal impõe a manutenção da sentença de improcedência, eis que o art. 373, inc. I, do CPC, estabelece que cabe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

A apelante não se desincumbiu de tal ônus, limitando-se a apresentar alegações genéricas de insatisfação com o resultado clínico, sem demonstração objetiva de erro médico ou falha na prestação de serviços hospitalares.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa atualizado (art. 85, § 2o, do CPC), observando-se que a parte autora é beneficiaria da justiça gratuita (art. 98, § 3o do CPC).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026